Tribunal: TJPA
Processo: 0825702-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825702-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: GILMAR FIRMINO GABRIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0825702-74.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: GILMAR FIRMINO GABRIEL

IMPETRANTE: OMAR SARÉ (OAB/PA 13.052)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ATO COATOR EMANADO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA. ART. 105, I, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Cuidam os autos
Habeas Corpus
impetrado em favor de Gilmar Firmino Gabriel, alegando-se constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará.

II. Questão em discussão

2. A defesa pretende: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; e (ii) a reforma de entendimento anteriormente exarado pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que já havia rejeitado a tese de prescrição em sede de Embargos de Declaração por considerar a suspensão do prazo nos termos do art. 366 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O presente
writ
é inadmissível por incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para julgar seus próprios atos. Uma vez que a matéria já foi apreciada e decidida pela 3ª Turma de Direito Penal (órgão fracionário), a autoridade coatora passa a ser o próprio colegiado.

4. Conforme o art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar Habeas Corpus contra ato de Desembargador de Tribunal de Justiça Estadual é exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Além da incompetência, verifica-se a inadequação da via eleita, pois o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou substitutivo de ação revisional para rediscutir matéria já decidida em grau de recurso ordinário, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da hierarquia jurisdicional.

6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que o acórdão combatido fundamentou a inexistência de prescrição com base na suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese
: ORDEM NÃO CONHECIDA ante a manifesta incompetência do Tribunal e a inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento:
O Tribunal de Justiça Estadual é incompetente para julgar Habeas Corpus impetrado contra ato de seus próprios órgãos fracionários, sendo tal atribuição de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante:
TJ-CE, HC 0626733-72.2024.8.06.0000 - no sentido de que o Habeas Corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade inexistentes no caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Cuidam os autos
Habeas Corpus
impetrado em 26.11.2025 em favor de Gilmar Firmino Gabriel, alegando-se constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará nos autos do processo de origem 0000177-16.2006.8.14.0057.

O impetrante sustenta a nulidade da citação por edital e da subsequente suspensão do processo, argumentando que não houve o esgotamento dos meios para localização pessoal do paciente, o que teria resultado na prescrição da pretensão punitiva.

Sob tais argumentos, requer a nulidade da citação editalícia e a consequente declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

Diante da inexistência de pedido de natureza liminar, foram solicitadas informações da autoridade inquinada coatora (id 31892276), as quais foram apresentadas em 03.12.2025 (id 32054949).

Os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento do presente
writ
(id 32811139).

É o relatório.

VOTO

De plano, d
a análise do histórico processual, entendo que o presente
writ
não preenche os requisitos de admissibilidade. Explico:

Ao contrário do que afirma a defesa (pena de 4 anos e 10 meses), o paciente Gilmar Firmino Gabriel foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo cometido com emprego de arma e em concurso de duas ou mais pessoas).

O crime ocorreu em 11.09.2006, envolvendo a subtração de R$ 4.500,00 da residência de uma vítima, mediante rendição de sua funcionária e ameaça com arma de fogo. O corréu, Raimundo Reginaldo Sodré do Nascimento, é que recebeu uma condenação distinta, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em primeira instância.

Da decisão condenatória, a defesa de GILMAR FIRMINO interpôs Recurso de Apelação (0000177-16.2006.8.14.0057), advogando pelo afastamento das majorantes emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas e consequentemente a desclassificação do crime para roubo simples e o reconhecimento do arrependimento posterior como causa de diminuição de pena com base no artigo 16 do Código Penal, sob o fundamento de que teria procurado a vítima voluntariamente para restituir a integralidade do valor subtraído (R$ 4.500,00) antes do recebimento da denúncia.

O recurso foi regularmente distribuído à minha relatoria e julgado pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que negou provimento ao recurso, rejeitando ambas as teses, mantendo a condenação por roubo majorado sob o fundamento de que o uso de arma por um dos agentes se comunica ao coautor e que o benefício do arrependimento posterior é incompatível com crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça.

Posteriormente, a defesa opôs Embargos de Declaração sob a alegação de que o julgado foi omisso ao não reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. O argumento baseou-se no fato de o réu ter sido condenado a uma pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. Contudo, segundo a defesa, entre o recebimento da denúncia (01.12.2006) e a publicação da sentença (10.12.2020), teria transcorrido um lapso temporal superior a 12 (doze) anos, superando o prazo prescricional aplicável à pena concretizada.

Entretanto, a mesma Turma rejeitou os Embargos de Declaração sob o fundamento de que não houve omissão, uma vez que o prazo prescricional permaneceu suspenso (nos termos do art. 366 do CPP) por tempo suficiente para impedir a consumação da prescrição.

Diante do trâmite processual, conclui-se que a suposta autoridade coatora seria o órgão fracionário do Tribunal (a 3ª Turma) e não o juiz de primeiro grau, de forma que este Tribunal é evidentemente incompetente para julgar seus próprios atos.

Nos termos do art. 105, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, a competência para processar e julgar
Habeas Corpus
contra ato de desembargador de Tribunal de Justiça Estadual é exclusiva do Superior Tribunal de Justiça. É defeso a este Tribunal examinar ilegalidade atribuída a um de seus próprios órgãos fracionários, sob pena de usurpação de competência e desvirtuamento da hierarquia jurisdicional.

Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça:

Nesse viés, tendo o pedido sido apreciado em grau recursal pela 3ª Turma de Direito Penal, é desta o ator coator, afastando, assim, a competência originária da Egrégia Seção de Direito Penal para apreciar e julgar o presente writ, nos termos definidos no art. 30, do Regimento Interno do TJE/PA.

Assim, considerando que a matéria versada na presente ação mandamental constitui mera reiteração de pedido, formulado no bojo dos Embargos de Declaração que foram julgados e rejeitados por órgão fracionário dessa Corte de Justiça Estadual, portanto, é defeso, o próprio Tribunal, examinar a ilegalidade advinda de um de seus órgãos fracionários, razão pela qual, a insurgência deveria ter sido aviada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, posto que o art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, é claro ao estabelecer a competência daquele tribunal para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados.

De acordo com o cenário acima, o
Habeas Corpus
é absolutamente inadmissível, por diversos motivos, pois visa tratar de matéria própria de recurso ordinário ou de ação revisional, contrariando o entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário quando a matéria poderia ter sido arguida oportunamente, o que acarreta clara supressão de instância.

Partindo dessa premissa, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que não cabe
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O REGIME PRISIONAL IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO . INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSENTE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1 . Observo, do compulsar dos autos originários, sentença de fls. 2091/2197, que o paciente foi condenado nas tenazes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11 .343/2006. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa (fls. 2198) e pela acusação (fls. 2237), estando pendentes as respectivas razões recursais . 2.
De início, convém esclarecer que não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio, no caso, à apelação, adequada à análise do pedido formulado em sua profundidade. As hipóteses de cabimento do Habeas Corpus são taxativas, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprias, de modo que, existindo ação legalmente prevista, o writ não deve ser conhecido, salvo constatada flagrante ilegalidade, conforme orientação dos Tribunais Superiores.
3 . No caso em análise, observo que o impetrante já interpôs recurso de apelação (fls. 2198), razões ainda não acostadas, de forma que considero mais adequado ao caso que se aguarde o julgamento de mérito por este Tribunal de Justiça, momento em que serão apreciadas as alegações com a devida profundidade. 4. Em caso semelhante, a 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu pelo não conhecimento de Habeas Corpus que se insurgia sobre questões relativas à dosimetria da pena, uma vez que a decisão condenatória deve ser atacada por recurso próprio . 5. Vale salientar que é possível, em tese, a análise da questão suscitada nas hipóteses de ilegalidade manifesta, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Todavia, não se verifica ilegalidade apta a autorizar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 6 . Ordem não conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em não conhecer da presente ordem, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0626733-72 .2024.8.06.0000 Fortaleza, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2024)

Quanto à tese de extinção de punibilidade, a defesa visa neste
mandamus
tratar de matéria já examinada em sede de Embargos de Declaração e pior, pretende que o Tribunal examine a legalidade de seu próprio ato.

Portanto, além da supressão de instância, da pretensa utilização de
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, ainda se está diante da incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, de acordo com a inteligência do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

Isso posto,
em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça,
constatando-se o não cabimento desta impetração como sucedâneo de recurso pertinente, e verificando não restar configurada flagrante ilegalidade à concessão da ordem de ofício, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
,
ante a manifesta incompetência deste Tribunal para julgar ato de sua própria Turma Criminal e pela inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026